Tribunal: TJPA
Processo: 0807035-66.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2020-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807035-66.2018.8.14.0006
APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: GLEYCE KELLY PAVAO COSTA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Sentença que julgou a ação extinta sem resolução do mérito, em razão do autor não ter apresentado a cédula de crédito bancário original, mesmo após oportunizada pelo juízo “a quo” a emenda da petição inicial.

2. Cabe ao Juízo, quando a parte instrui a inicial com cópia autenticada do título executivo, abrir prazo para que emende a inicial juntando o título original. Tendo o demandante deixado transcorrer in albis o prazo para colacionar a via original da cédula de crédito, é cabível ao magistrado, então, julgar extinto o feito. Precedentes desta Corte e do STJ.

3. Sentença de extinção sem resolução do mérito mantida.

4. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação em ação de busca e apreensão, oriunda da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua interposta por
BANCO PAN S/A
, contra sentença que extinguiu sem resolução do mérito o processo que move contra GLYCE KELLY PAVÃO COSTA.

Em sua exordial (ID 2471832), o autor da ação, ora apelante, relatou que firmou com o requerido um contrato de abertura de crédito, transferindo em alienação fiduciária uma motocicleta conforme descrito. Ocorre que o réu deixou de pagar as parcelas a partir de 18.01.2018. Requereu que fosse deferida liminarmente a busca e apreensão do veículo.

O juízo de origem determinou a emenda da petição inicial (ID 2471846) a fim de apresentar a via original da cédula de crédito, sob pena de seu indeferimento.

O requerente peticionou informando que juntou cópia digitalizada do contrato (ID 2471848), requerendo a reconsideração do despacho ou a autorização para a juntada do contrato em cópia autenticada.

O juízo de origem proferiu sentença (ID 2471851) indeferindo a petição inicial e extinguindo o processo sem resolução do mérito em razão do não atendimento da determinação anterior.

O autor da ação interpôs apelação (ID 2471853) afirmando que o juízo agiu com formalismo exacerbado, desconsiderando o princípio da instrumentalidade, da primazia da resolução de mérito, da economia e celeridade processual. Aduz que é desnecessária a instrução da petição Inicial com o instrumento contratual original, por se tratar de contrato entre particulares, bastando a cópia declarada autêntica pelo advogado.

Citada para se manifestar sobre o recurso, a ré/apelada se manteve inerte.

Coube-me o feito por distribuição.

Era o que tinha a relatar.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 22 de outubro de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a examiná-la.

Cuida-se de ação de busca a apreensão extinta sem resolução do mérito, em razão do autor não ter apresentado a cédula de crédito bancário original, mesmo após oportunizada pelo juízo “a quo” a emenda da petição inicial.

O tema já foi enfrentado tanto pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, quanto por este Egrégio Tribunal de Justiça. A jurisprudência de ambos se assentou na necessidade de apresentar o documento original como indispensável para propor busca e apreensão fundada em cédula de crédito bancário.

Vejamos um precedente da 1ª Turma de Direito Privado do TJ/PA:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL PARA JUNTAR A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Sendo a cédula de crédito bancário título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, é imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão, dada a possibilidade de sua circulação, mediante endosso. Necessário, portanto, a juntada da via original do título. (Precedentes STJ) À unanimidade, nos termos do voto do desembargador relator, decisão confirmada na sua integralidade. Recurso desprovido.

(2018.00502642-95, 185.550, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-02-05, Publicado em 2018-11-27)

Ou ainda o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. VIOLAÇÃO À LEI 6.015/1973 E À MP 2.200-2/2002. OFENSA GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. ARTS. 154 E 365 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. PEÇA OBRIGATÓRIA (ART. 29, § 3º, DA LEI 10.931/2004). AUSÊNCIA. NÃO ATENDIMENTO DE EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE ORIGINAL DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PROVIMENTO NEGADO.

1. Na leitura do recurso especial, verifica-se que a parte agravante limitou-se a apontar ofensa genérica à Lei 6.015/1973, bem como à MP 2.200-2/2002, sem, contudo, particularizar quais dispositivos nelas insertos teriam sido violados pelo aresto atacado. No ponto, ressalta-se que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a violação genérica de lei federal não enseja a abertura da via especial, aplicando-se, por analogia, o disposto na Súmula 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."

2. Não ocorrendo o prequestionamento dos preceitos legais ditos violados, não se conhece do recurso especial, ainda que opostos embargos de declaração. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.

3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que cabe ao Juízo, quando a parte instrui a inicial com cópia autenticada do título executivo, abrir prazo para que emende a inicial juntando o título original. Tendo o demandante deixado transcorrer in albis o prazo para colacionar a via original da cédula de crédito, é cabível ao magistrado, então, julgar extinto o feito.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 605.423/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 01/10/2015) (grifei)

Como se vê, privilegia-se o princípio da cartularidade, segundo o qual, dentre outras coisas, deve-se permitir a circulação do título de crédito. Por isso, a necessidade de apresentação do documento original

No caso em julgamento, o juízo de origem, ao identificar o vício, facultou ao autor a emenda da petição a fim de saná-lo. Entretanto, a parte deixou de cumprir a determinação.

Dessa forma, ausentes os requisitos exigidos para a ação proposta, a petição inicial deve ser indeferida, na forma do artigo 321, parágrafo único, do CPC, e consequentemente, o processo extinto sem resolução do mérito, com espeque no artigo 485, I, da Lei Processual.

Ante o exposto, conheço do apelo e LHE NEGO PROVIMENTO para manter a sentença de extinção.

É como voto.

Belém, 17 de novembro de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 17/11/2020